Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-50.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712834-50.2018.8.07.0015 RECORRENTE: ELISANGELA REGINA GOMES RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 1. Se a perícia é categórica em afirmar que a Recorrente não padece de incapacidade, não se reconhece direito a qualquer benefício previdenciário em que se pressupõe a existência de incapacidade para a atividade laborativa. 2. Devem prevalecer os laudos médicos os quais foram submetidos ao crivo do contraditório, como medida de justiça e igualdade entre as partes. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 62, § 1o, da Lei 8.213/1991, e 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando haver nos autos provas técnicas suficientes para a demonstração da sua invalidez. Argumenta, também, que o julgador não fica adstrito às conclusões contidas em laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, , verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 62, § 1o, da Lei 8.213/1991, e 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “No caso dos autos, na perícia realizada em Juízo restou consignado que a Recorrente não padece de qualquer incapacidade, tampouco de redução de capacidade laboral, de forma que se encontra apta para o trabalho. Neste ponto, desnecessário qualquer encaminhamento para reabilitação e, por via de consequência, indevidos os benefícios do auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez” (ID 14947436 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SÚMULA 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial de que "resta comprovado o comprometimento da capacidade laborativa", pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que ficou "comprovada nos autos, por ambos os laudos colacionados, a ausência de incapacidade laborativa do recorrente". Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedente: REsp 1.703.124/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017. 3. O Agravo em Recurso Especial tem por escopo desconstituir a decisão de inadmissão de Recurso Especial, sendo, por isso, imprescindível a impugnação específica de todos os fundamentos nela lançados, com o fito de demonstrar o seu desacerto. 4. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente Agravo Interno. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1485047/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2019) (g.n.). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 1676354, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029